Tribunal: TJDFT
Processo: 0738423-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738423-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 208108152 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Barreto e Dolabella Advogados Associados em desfavor do ora agravante, processo 0736077-60.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação do agravante e manteve a penhora sobre seu faturamento, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora de 10% sobre o faturamento mensal da empresa executada, deferida no ID 201673374, ao argumento de que esta é uma medida extrema de expropriação, podendo inviabilizar a atividade empresarial, especialmente por haver ordem de penhora de faturamento advinda de outros processos. Manifestação do exequente no ID 206963682. É o que basta relatar. Decido. Não prospera a alegação do executado de que o credor não esgotou todas as medidas para viabilização do seu crédito, e que violou a ordem de preferência do art. 835 do CPC. Ressalto que a ordem do artigo 835 é preferencial, não obrigatória. Não é razoável, portanto, que o credor pleiteie as penhoras na estrita ordem legal, mesmo sabendo que as medidas seriam infrutíferas, por desconhecer bens do devedor. Este, por sua vez, quando alega que o credor não demonstrou sua insolvabilidade, deveria, então, indicar bens passíveis de constrição, nos termos do art. 829, §2o do CPC. Assim sendo, mantenho a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal da executada. A constrição em percentual menor inviabilizaria o pagamento do débito, que se arrastaria por mais outros anos, frustrando o recebimento do crédito. Pelo exposto, rejeito a impugnação de ID 204518715. Prossiga-se nos termos da decisão ID 201673374. Sem prejuízo, em ordem a viabilizar a penhora sobre o faturamento, fica intimada a parte credora a indicar o atual endereço da parte devedora, diante da diligência infrutífera de ID 205510246. (...) Inconformado com a decisão, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento (Id 63967627). Em razões recursais, alega tratar-se de cumprimento de sentença em que foram realizadas algumas diligências para localizar bens passíveis de penhora, que restaram infrutíferas. Aduz ter o agravado pugnado pela medida excepcional de penhora sobre o faturamento da empresa agravante sem que houvesse demonstração da ineficácia de outras medidas expropriatórias, tendo sido deferida a penhora de 10% do faturamento mensal do agravante. Diz ser a penhora de faturamento da empresa medida excepcional e prejudicial, capaz de inviabilizar a continuidade de sua atividade econômico-empresarial. Assinala que a medida constritiva não observou a ordem legal de preferência de penhora, pois não foram esgotadas todas as diligências para localização de bens penhoráveis do executado. Afirma não ser a penhora sobre seu faturamento a medida menos onerosa para o ora agravante. Sustenta caber ao agravado comprovar a inexistência de outros bens passiveis de penhora. Afirma não se mostrar razoável a utilização de medida tão gravosa ao devedor, principalmente ao se analisar o caso concreto em que há bens passíveis de penhora para serem indicados, tanto é que em outros processos executórios movidos pela sociedade de advocacia agravada estes vieram a ser indicados. Relata a ocorrência de penhora sobre 30% do seu faturamento em outro processo. Pugna pela minoração do percentual arbitrado. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer: Por todo o exposto e considerando a inequívoca relevância da argumentação apresentada, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, consoante acima especificado, uma vez preenchidos os seus requisitos legais, de modo a suspender a eficácia da Decisão agravada no que concerne a penhora sobre o faturamento da empresa Agravante, antes de esgotadas as demais medidas previstas no art. 835 do CPC, em atenção, ainda, aos arts. 866 e 805 do mesmo Código. Ao final, considerando a inequívoca relevância da argumentação apresentada, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja cassada a Decisão aqui agravada, indeferindo assim a penhora sobre o faturamento da Agravante. Subsidiariamente, caso este E. TJDFT entenda pela mantença da penhora sobre o faturamento da Agravante, necessário se faz, data vênia, a minoração do percentual arbitrado pelo juízo a quo sob o risco de comprometer o funcionamento da empresa nos termos da jurisprudência do C. STJ. Preparo regular (Id 63967630). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante de peculiaridades do caso concreto, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à desconstituição ou redução do percentual da penhora determinada sobre seu faturamento mensal. De fato, a penhora sobre faturamento da empresa é autorizada no estatuto processual no art. 866 e parágrafos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. De acordo com a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, a penhora sobre faturamento da empresa consta no inciso X do referido dispositivo legal. Pois bem. No caso concreto, diante da previsão legal da medida extrema e de verificar possível esgotamento das medidas disponíveis para localização de bens do devedor, tenho por cabível o deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa agravante. Contrariamente ao alegado pelo agravante, já foram tentados, sem sucesso, todos os outros meios disponíveis para satisfação do crédito executado. Diante do inadimplemento, foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar o patrimônio do executado, a fim de garantir a satisfação do crédito, incluindo pesquisa no sistema Sisbajud em 12/01/2022, a qual restou parcialmente frutífera com o bloqueio de R$ 184,41 (Id 112921163 do processo de referência). Após, foram realizadas pesquisas aos sistemas Renajud, Eridf e Infojud, em 19/01/2022, cujas consultas encontram-se disponíveis ao Id 113097328 e seguintes do processo de referência. Em razão da existência de bens imóveis, foi determinada a penhora de 02 imóveis, um matriculado sob o n° 126.510 (sala 118) e outro sob o no 126.541 (sala 211) (Id 117080180 do processo de referência). O imóvel matriculado sob o no 126.510 (sala 118) foi arrematado por R$ 338.000,00 (Ids 174706364 e174710475 do processo de referência). O executado postulou a substituição da penhora sobre o bem imóvel por outras duas unidades imobiliárias, consistentes em vagas de garagem. O exequente não concordou com a substituição porque tais bens estarem gravados com arresto fiscal. Arrematado o imóvel objeto de penhora, constatou-se que, após dedução do débito fiscal e da cota-parte do co-proprietário, o valor líquido da arrematação seria de apenas R$ 430,00. Evidenciado o valor irrisório e insuficiente da venda em leilão público do imóvel sob constrição judicial e da manifesta insuficiência do produto auferido para quitar a dívida, a arrematação foi revogada. A penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o n° 126541 (sala 211) foi desconstituída por meio da sentença proferida nos Embargos de Terceiro n° 0728519-66.2023.8.07.0001. O exequente requereu, então, a penhora sobre o percentual de 20% (vinte por cento) do faturamento da empresa agravante, nos termos do art. 835, X, do CPC (Id 201159095 do processo de referência). Deferiu-a o juízo de primeiro grau. Contra essa decisão foi manejado o presente agravo de instrumento. O histórico dos atos processuais, conforme acima relatado, evidencia a manifesta falta de disposição do devedor inadimplente de pagar a dívida a que se obrigara. Conquanto chamado a efetuar o pagamento da dívida a que está sujeito, nenhuma iniciativa tomou para quitar o débito existente nem ofereceu bens à penhora livres e desembaraçados para assegurar a quitação integral em tempo razoável da obrigação pecuniária que assumiu. A postura processual de manifesta indolência assumida pelo devedor autoriza a postulada penhora sobre percentual do faturamento mensal da empresa executada. Trata-se de medida legalmente prevista como legítimo meio de assegurar a satisfação do crédito inadimplido quando não localizados outros bens seguindo a ordem de preferência estabelecida nos incisos do art. 835 do CPC. Evidente que essa modalidade de medida expropriatória deve atender à orientação predominante de que somente admissível em situação excepcional e aplicável em proporção que não prejudique a normalidade dos negócios da empresa devedora/executada, o que pressupõe necessária ponderação dos princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade, afinal não tem cabimento estabelecer penhora sobre o faturamento em medida que inviabilize a atividade empresarial. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.666.542/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 769), em 18/4/2024, pacificou a controvérsia acerca da penhora sobre o faturamento de empresas. A Corte Superior, ao analisar a matéria, estabeleceu que: (i) a exigência de esgotamento prévio das diligências para a constrição do faturamento não se aplica após as alterações introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei no 11.382/2006; (ii) a penhora sobre o faturamento, embora ocupando a décima posição na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, pode ser deferida quando demonstrado que não existem bens de classificação superior ou quando estes se revelarem de difícil alienação; (iii) excepcionalmente, a autoridade judicial pode, fundamentadamente, desconsiderar a ordem legal de preferência; (iv) a penhora sobre o faturamento não se equipara à constrição sobre dinheiro; e (v) na aplicação do princípio da menor onerosidade, o juiz deve fixar um percentual que não inviabilize a atividade empresarial, fundamentando sua decisão em elementos concretos dos autos. Conforme o entendimento do STJ no REsp 1.666.542/SP (Tema 769), a penhora de faturamento pode ser uma medida cabível em determinadas situações. No presente caso, considerando as inúmeras diligências empreendidas com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, as quais, embora tenham obtido algum êxito, este foi ínfimo e insuficiente para a satisfação integral do crédito exequendo. Considerando o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.666.542/SP (Tema 769), no sentido de admitir a penhora sobre o faturamento em situações como a presente, não se vislumbra nos autos elementos fáticos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Ademais, em cognição sumária, inexistem elementos afirmativos de que o processamento da execução esteja se fazendo por meio mais gravoso ao devedor inadimplente, ora agravante/executado. Antes, o que se verifica pelos dados disponíveis nos autos até o presente momento é a impossibilidade de vir o credor a satisfazer seu crédito por qualquer outro meio, uma vez que buscadas, sem sucesso, todas as medidas menos gravosas para execução do débito inadimplido. Vale ressaltar nesse ponto ter o executado deixado de indicar bens livres e desembaraçados. Injustificadamente não cuidou de exercer a faculdade que lhe confere o art. 805, parágrafo único, do CPC. Pertinente, destarte, a efetivação dos atos expropriatórios do modo como realizados. Sobre o tema, colhem-se julgados desta e. Corte, inclusive desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA VOLVIDA AO LUCRO. EMPRESA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPERIOSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A nomeação de administrador-depositário e a fixação de percentual inábil a inviabilizar a atividade econômica da empresa não despontam como requisitos exigidos pelo legislador para o deferimento de penhora a incidir sobre parte do seu faturamento, exsurgindo, em verdade, como corolário da concessão da medida constritiva, a qual, segundo prefixado pela normatização de regência, somente está condicionada à comprovação de inexistência de "bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado" (CPC, art. 866, §§1o e 2o). 2. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, e o faturamento da empresa, ademais, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social, mas a movimentação bruta decorrente das atividades desenvolvidas. 3. A execução encerra pretensão não realizada, e não resistida, e está destinada a realizar o direito reconhecido pelo título executivo que a aparelha e nele retratado, realizando-se no interesse do credor, pois é quem teve um direito lesado, ensejando que, como exceção à proteção conferida ao patrimônio pessoal, haja expropriação forçada de bens do executado até o limite do débito de sua responsabilidade se resiste em realização o débito de forma espontânea, ficando sujeito à expropriação forçada de todos os bens de sua propriedade, presentes e futuros, até o limite da obrigação, salvo aqueles acobertados como intangíveis pelo legislador (CPC, arts. 789, 797, 824, 825 e 831 e segs.) 4. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa, a medida, ausente prova de que o percentual fixado compromete a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, e não havendo outros bens de sua titularidade conhecidos e passíveis de expropriação, deve ser deferida como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta e está estampada em título executivo judicial, sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1398738, 07319369820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão entendeu preclusa a matéria atinente à penhora sobre o faturamento das empresas devedoras, suspendendo a execução pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. O indeferimento do pedido de penhora de percentual do faturamento da pessoa jurídica executada, em face de o credor não ter exaurido os meios de localização de bens passíveis de penhora, não inviabiliza novo pedido quando promovidas outras diligências e apresentados fatos novos. Não há falar, portanto, em preclusão. 3. A penhora do faturamento de empresa encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 4. Revelando os autos que foram envidados esforços infrutíferos para localizar bens das empresas devedoras passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica. 5. Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da manutenção da empresa, razoável o deferimento da penhora de 10% do faturamento bruto das executadas. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1420798, 07069626020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RECEBÍVEIS DO YOUTUBE. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO À PENHORA DO FATURAMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. O artigo 866 do CPC faculta ao juiz penhorar o faturamento da empresa executada, desde que não possua outros bens penhoráveis ou caso os tenha, sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. 2. Os recebíveis do Youtube equiparam-se ao faturamento de empresa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1421784, 07038871320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas. 2. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada. 3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1407835, 07366466420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 866, autoriza a penhora de faturamento da empresa quando não existirem bens penhoráveis. 2. Não há como se exigir do credor a comprovação de que a empresa possui atividade financeira suficiente para garantir a penhora. 3. Uma vez comprovado que a empresa agravada está ativa e que não possui bens passíveis de penhora, é certo que se encontram presentes os requisitos legais ao deferimento do pedido de penhora sobre faturamento da agravada. Precedentes. 4. A constrição sobre o faturamento da empresa deve ser em patamar que não comprometa o desenvolvimento da atividade empresarial. Na ausência de informações sobre o faturamento, a penhora deve recair sobre percentual reduzido. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398364, 07367713220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, em sede de cognição não exauriente, típica deste momento processual, constato que a penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada atende aos parâmetros estabelecidos em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp. n. 1.666.542/SP - Tema 769), pelo que cabível na hipótese sub judice. Com referência à definição da porcentagem de penhora a incidir sobre o faturamento mensal da empresa agravante, a qual fixou o julgador monocrático em 10%, faltam elementos informativos com aptidão para confirmar a alegação de que essa taxa inviabilizará a continuação de sua atividade empresarial. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto atinente à probabilidade do direito invocado, de modo que, sem a demonstração deste, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar, nesse ponto, a insuficiência da alegação simplesmente aduzida, mas não comprovada, de que a existência de outra penhora imporia a redução do percentual fixado. Ademais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, situação inocorrente no caso concreto. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Enfim, tenho por não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora